Tribunal: TJSP
Processo: 2275527-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275527-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WAGNER
ROBERTO VIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
2
Voto no 15.420
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Wagner Roberto Vian
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão fundamentada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Wagner Roberto Vian. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado
tentado, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos do COVID-19 à
população carcerária. Busca a desconstituição da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 19/21).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 29/30).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls.120/124).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
3
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de furto qualificado tentado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
15 de novembro de 2020, por volta das 19h52, na via pública (obra municipal do BRT) da
Avenida John Boid Dunlop, altura do no 1631, Jd. Recreio Leblon, nesta cidade e comarca
de Campinas/SP, WAGNER ROBERTO VIAN, qualificado a fls. 10, tentou subtrair, para si,
02 (dois) metros de fios de cobre, avaliados informalmente em R$ 70,00 (setenta reais)
pertencentes ao Município de Campinas, não tendo o crime se consumado por
circunstâncias alheias à vontade do denunciado (auto de exibição, apreensão e entrega
defls. 06/07).
Conforme apurado, no dia dos fatos, já previamente
intencionado na prática de subtração de fios de cobre, o denunciado se dirigiu até o local
dos fatos, onde está em execução a obra do BRT promovida pelo Poder Público Municipal,
e, utilizando-se de uma faca e de uma serra (auto de exibição e apreensão de fls. 06/07),
cortou dois metros de fios de cobre que estavam instalados subterraneamente, colocando-os
de lado para posterior subtração.
Na sequência, o denunciado se abaixou para cortar mais
fios de cobre que passavam por um buraco, oportunidade em que foi visto por vigilantes da
obra.
Assim que percebeu a presença de tais funcionários
WAGNER empreendeu fuga a pé, tendo dispensado ao chão os instrumentos do crime por
ele utilizados, bem como abandonado os dois metros de fios de cobre que já havia cortado.
Ocorre que cerca de cem metros à frente, o denunciado caiu
ao chão durante a fuga, de modo que os vigilantes o prenderam em flagrante e acionaram
guardas municipais que conduziramWAGNER à Delegacia(...)” (cf. fls. 1/5 dos autos
do processo de conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
4
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu crime de furto qualificado (valendo-se inclusive de uma
faca e uma serra, ou seja, um aparato material nada desprezível),
numa ação que traduz um considerável grau de culpabilidade da
conduta.
Anote-se que, em linha de princípio, não se
pode cogitar de aplicação do princípio da insignificância, considerando o
passado criminal do paciente e que, aparentemente, se cuida de furto
qualificado.
Deveras, o furto qualificado, porque exprime
um maior desvalor da conduta, em regra, é incompatível com a aplicação
do princípio da insignificância (STJ, AgRg no AREsp no 1.541.656,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp no 1.272.319, rel. Min.
Ribeiro Dantas; HC no 351.207, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura).
Por sua vez, há notícia de que o paciente
registra condenações pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, já
tendo inclusive cumprido pena (fls. 47/51, 57/66 dos autos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
5
de conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na prática de
crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Com efeito, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
6
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Por sua vez, o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 80/81 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o
que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275527-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.420
7
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator